Tribunal: TJSP
Processo: 2261377-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Procedimento Comum, com pedido de tutela de urgência. Compra e venda. Decisão que deferiu a liminar para determinar a suspensão dos pagamentos do Contrato celebrado entre as Partes. Consumidores que são a Parte vulnerável da relação. Cláusulas contratuais aparentemente abusivas. Execução contratual que pode causar sérios prejuízos aos Agravados. Presença dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Procedimento Comum, com pedido de tutela de urgência. Compra e venda. Decisão que deferiu a liminar para determinar a suspensão dos pagamentos do Contrato celebrado entre as Partes. Consumidores que são a Parte vulnerável da relação. Cláusulas contratuais aparentemente abusivas. Execução contratual que pode causar sérios prejuízos aos Agravados. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Ademais, a decisão pode ser revista nos Autos principais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261377-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
THERMAS HOT WORLD ENTRETENIMENTOS EIRELI, é agravada AMANDA
DE SOUZA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261377-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No. 14098
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2261377-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: THERMAS HOT WORLD ENTRETENIMENTOS EIRELI
AGRAVADOS: DAVID BARROS GONÇALVES E AMANDA DE SOUZA
GOMES
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZA “A QUO”: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Procedimento
Comum, com pedido de tutela de urgência. Compra e venda.
Decisão que deferiu a liminar para determinar a suspensão
dos pagamentos do Contrato celebrado entre as Partes.
Consumidores que são a Parte vulnerável da relação.
Cláusulas contratuais aparentemente abusivas. Execução
contratual que pode causar sérios prejuízos aos Agravados.
Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela
pleiteada. Ademais, a decisão pode ser revista nos Autos
principais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão
de fl. 9, que, nos Autos de “Ação de procedimento comum, com pedido de tutela de
urgência”, deferiu a tutela antecipada para o fim de suspender a exigibilidade das
parcelas previstas no Contrato objeto da Ação.
Insurge-se a Empresa Agravante (fls. 1/6), alegando, em síntese,
que o deferimento liminar não merece prosperar, pois os motivos alegados não
atendem os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, uma vez que
não ficou demostrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Aduz que a medida concedida poderá gerar prejuízos irreversíveis
decorrentes da falta dos pagamentos previstos em Contrato. Afirma não terem os
Agravados logrado êxito em demostrarem de forma inequívoca a probabilidade de
seu direito, sendo que a mera alegação de que o Contrato se baseia em cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261377-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nulas e abusivas não deve prosperar.
Por fim, requer a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado, sem a concessão do efeito
suspensivo (fl. 11) e com apresentação de Contraminuta (fls. 15/18).
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não merece provimento.
Inicialmente, o Contrato celebrado entre as Partes, cujo objeto é a
cessão de uso compartilhado de unidade hoteleira, enquadra-se perfeitamente na
proteção do Código do Consumidor, sendo as cláusulas contratuais interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor.
No presente caso, de rigor a manutenção da r. decisão de Primeiro
Grau, com a conservação da suspensão da exigibilidade do Contrato celebrado entre
a Empresa Agravante e os Agravados.
Também deve ser ressaltado, por importante, a gravidade e o risco
de dano irreparável ao qual serão submetidos os Agravados, expostos a cláusulas
aparentemente abusivas.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores
da antecipação de tutela, a justificarem a manutenção da decisão de Primeira
Instância, que concedeu a tutela de urgência, pois, além de estar presente o risco de
prejuízo aos consumidores, parte vulnerável da relação, a medida concedida é
passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela Empresa Agravante
serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261377-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, considerando que a execução do Contrato poderá
acarretar prejuízos aos Agravados, é imperiosa a manutenção da tutela de urgência
concedida, porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de
Processo Civil.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta
Colenda Câmara:
“Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato c.c.
repetição de indébito. Deferimento parcial da tutela de urgência
antecipada. Pleito de suspensão da cobrança denominada
"atribuição de unidade" e dos seus efeitos. Cobrança decorrente de
cláusula abusiva, consoante ampla Jurisprudência do TJSP.
Suspensão da exigibilidade. Presença dos requisitos do art. 300 do
CPC/2015. Concessão total da tutela de urgência, por se tratar, em
princípio, de obrigação inerente à atividade de incorporação, a ser
arcada pela Agravada. Decisão reformada. Recurso provido”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2168821-40.2017.8.26.0000;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro: 04/04/2018).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento interposto, mantida na íntegra a r. decisão agravada, pelos próprios e
jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora